Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tráfico de Drogas. Quebra da cadeia de custódia. Invasão de domicílio. Nulidade. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Agravantes. Privilégio. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pelo crime de tráfico interestadual privilegiado de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se ocorreu ingresso ilegal em domicílio; (iii) se as provas são suficientes para condenação; e (iv) valoração negativa da culpabilidade e conduta social; (v) fração de redução pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Não há quebra da cadeia de custódia da prova se, a partir do ingresso do vestígio na esfera estatal, os procedimentos adotados foram documentalmente traçados e submetidos ao contraditório.
4. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
5. As circunstâncias do flagrante – encomenda com drogas proveniente de outro estado da Federação e remetidas ao réu -, somadas aos depoimentos harmônicos dos policiais e de empregados da transportadora e mensagens extraídas do aparelho celular do réu, demonstrando o comércio ilícito de drogas, são provas suficientes para condenação pelo tráfico interestadual de drogas.
6. O fato de o réu "transportar" e "ter em depósito" drogas para fins de difusão ilícita tipifica crime único e não leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7. A valoração da conduta social leva em consideração a vida do réu no meio social em que vive, na família e na comunidade. O uso do nome do irmão adolescente para promover o tráfico e reduzir o risco de responder pelo crime justifica o exame desfavorável da conduta social.
8. Se a suposta dissimulação na prática do tráfico não foi esclarecida na sentença, é de se presumir que o crime foi cometido de forma inerente ao tipo penal, não se justificando seja considerada a agravante do art. 61, II, "c", do CP.
9. A prática de crime contra irmão e prevalecendo o agente de relações domésticas e familiares, confundindo-se com a valoração desfavorável da conduta social, não pode ser considerada para incidir as agravantes do art. 61, II, "e" e "f", do CP, pena de "bis in idem".
10. A valoração negativa da natureza e quantidade das drogas na primeira fase, nos termos do art. 42 da L. 11.343/06, impossibilita nova valoração desfavorável na terceira etapa, pelo mesmo fundamento, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma. RHC 77.836/PA, julgado em 5/2/2019); TJDFT, (Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2025, DJe 24/2/2025).